Tribunal: TJES
Processo: 5001031-07.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-07.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL DA SILVA BORSONELLI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO TOTAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de água.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na verificação da efetiva interrupção no fornecimento de água na residência do recorrente e na consequente configuração de dano moral. Discute-se se houve falha na prestação do serviço e se a parte autora cumpriu seu ônus probatório para demonstrar o alegado desabastecimento total.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica em questão é de consumo, cabendo ao recorrente comprovar minimamente a falha na prestação do serviço. A análise dos autos demonstra que não houve interrupção total do fornecimento de água na residência do autor. Assim, aplicando-se o art. 373, I, do CPC, a ausência de prova mínima inviabiliza a procedência do pedido indenizatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O consumidor beneficiado pela inversão do ônus da prova deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A mera alegação de interrupção no fornecimento de serviço essencial, sem comprovação efetiva do desabastecimento total, não enseja dano moral indenizável. 3. Ausente prova suficiente da falha na prestação do serviço, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

________

Dispositivo citado relevante
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

J
urisprudência citada relevante
: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de uma interrupção no fornecimento de água durante o período de 29/11 a 06/12/2022

O réu apresentou defesa e negou a responsabilidade administrativa, alegando que a interrupção foi causada por reparos necessários e que caminhões pipa foram disponibilizados, e que a entidade autárquica fez comunicado prévio pelas redes sociais.

Foi proferida sentença (ID 18540140) julgando improcedente o pleito autoral.

O recorrente inconformado com a sentença, interpôs recurso inominado (ID 18540141) objetivando a reforma da decisão a fim de julgar procedente seu pedido de condenação da parte ré em danos morais.

O recorrido, por sua vez, em suas contrarrazões (ID 18540148) almeja a manutenção da sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente, considerando a demonstração de sua situação de hipossuficiência financeira, nos termos da legislação processual civil.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que o SAAE Linhares trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que fez comunicados, com publicação de nota oficial nas redes sociais, bem como informou a respeito dos caminhões pipa (ID 18538929). Ficou demonstrada ainda a Declaração de situação de emergia em áreas do Município de Linhares em razão de fortes chuvas (ID 18538930).

Outrossim, o recorrente anexou em sua exordial notícia de jornal e acórdãos. Porém, em sua fatura mensal é possível constatar que houve um consumo de 40m3 no mencionado período, o que não corrobora com sua argumentação de falta de água.

Assim sendo, entendo que o recorrido não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Destacado que, ainda que o consumidor faça jus à inversão do ônus probatório, deve demonstrar minimamente suas alegações.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Logo, verifico a ausência de falha na prestação de serviço do recorrente, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, de forma a não acolher a indenização por danos morais requerida pelo consumidor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de forma a julgar improcedente o pedido autoral pela condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)